Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-66.2021.8.11.0109
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000431-66.2021.8.11.0109
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DAYHANE GROSSKREUTZ DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 163.162.338-92 (JUIZO RECORRENTE), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), Municipio de Marcelândia MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REPRESENTANTE), PREFEITO MUNICIPA DE MARCELÂNDIA CELSO LUIZ PADOVANI- (RECORRIDO), CELSO LUIZ PADOVANI - CPF: 546.553.409-59 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (JUIZO RECORRENTE), DAYHANE GROSSKREUTZ DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 163.162.338-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMÓVEL ARREMATADO EM LICITAÇÃO PÚBLICA– BASE DE CÁLCULO – VALOR PAGO –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
– PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “É
entendimento pacífico deste STJ que, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI. Precedentes: AgRg no REsp 1.386.560/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014 e AgRg no REsp 1.317.793/MG, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe29/10/2013.3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 437.720/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014).

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS: DAYHANE GROSSKREUTZ DE OLIVEIRA SILVA

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, M.Ma.
Thatiana Dos Santos
, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1000431-66.2021.8.11.0109 impetrado por
DAYHANE GROSSKREUTZ DE OLIVEIRA SILVA
contra ato praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA.

A sentença revisada concedeu a segurança para determinar ao impetrado que expeça guia de ITBI com a base de cálculo do valor pago pelo imóvel através de licitação pública, qual seja, R$ 231.278,93 (duzentos e trinta e um mil e duzentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos).

Decorrido o prazo sem recurso das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença -

id. 135125668 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1000431-66.2021.8.11.0109 para determinar ao impetrado que expeça guia de ITBI com a base de cálculo do valor pago pelo imóvel através de licitação pública, qual seja, R$ 231.278,93 (duzentos e trinta e um mil e duzentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos).

Em síntese, o Impetrante sustenta a ilegalidade ocorrida na utilização da avaliação administrativa como base de cálculo para o cálculo do ITBI, buscando o Impetrante garantir a emissão de Guia Fiscal do ITBI do imóvel adquirido com a incidência da base de cálculo sobre o valor da aquisição que ocorreu por meio de licitação pública no valor de R$ 231.278,93.

Com e
ssas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença deve ser ratificada.

É certo que nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos objeto de transmissão, ou seja, é o valor de mercado, o atingido com uma venda à vista do bem em condições normais.

No entanto, na espécie, trata-se de alienação de bem imóvel por meio de licitação pública, em que o ato de compra e venda tem caráter extraordinário, razão pela qual a base de cálculo desse tributo deve se ajustar à peculiaridade da transação, correspondendo ao valor da quantia atingida no ato.

Outrossim, o resultado de concorrência pública possui fé pública, fornecendo dados certos e objetivos da referida transação, tais como o contratante e o valor da alienação, inexistindo qualquer motivo para que não seja tomada por base para o cálculo do imposto.

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ITBI. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. FATO GERADOR. REGISTRO DA TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. SÚMULA 83/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1 A irresignação não merece conhecimento. 2. O entendimento aplicado pela Corte paulista está de acordo com o do STJ, o qual afirma que, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde àquele pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI. 3. Ademais, em virtude da similaridade do leilão extrajudicial com a arrematação judicial, aplica-se, mutatis mutandis, o entendimento pacífico na Primeira Seção do STJ de que aquele corresponde a esta. 4. Ademais, o fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico. Incide, portanto, a regra da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1803169/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/05/2019)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA 7/STJ. IMÓVEL ALIENADO JUDICIALMENTE. VALOR VENAL CORRESPONDENTE AO VALOR DA ARREMATAÇÃO. CRITÉRIO PARA CÁLCULO DO ITBI. VALOR DA ARREMATAÇÃO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, via de regra, aferir a adequação da via eleita, bem como a existência ou não de direito líquido e certo que ampare a ordem mandamental, demanda a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

2. É entendimento pacífico deste STJ que, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI. Precedentes: AgRg no REsp 1.386.560/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014 e AgRg no REsp 1.317.793/MG, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe29/10/2013.3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 437.720/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014).

A propósito, também é o posicionamento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DE ITBI – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

É firme a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente, isto é, possui natureza jurídica de venda, razão pela qual o valor alcançado na hasta pública deve ser considerado para efeitos legais do cálculo do ITBI (AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016). (N.U 0003718-74.2015.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO DO PODER PÚBLICO - BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

A base de cálculo do ITBI deve ser o valor real do bem imóvel e, no caso dos autos, em que houve a arrematação do bem que, por não ser considerado preço vil, é apto a servir de base de cálculo deste imposto. (N.U 0001455-26.2013.8.11.0078, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 24/09/2015)

Partindo dessas premissas, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ratifico a sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023